Tribunal: STF
Processo: HC 83098
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR SUPRESSÃO DA FASE DE
DILIGÊNCIAS (ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO ALEGAÇÃO DA
MATÉRIA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO.
Sendo relativa a nulidade
decorrente da supressão da fase de diligências (art. 499, CPP), a
não argüição da matéria em sede de alegações finais tornou-a
preclusa. Precedentes.
Habeas corpus conhecido em parte, e, nessa
parte, indeferido.